Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação anulatória de hasta pública ajuizada contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão, rejeitou os pedidos (id 43118475). Dety Carlos de Alarcão afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença (id 41318484). Intimem-se Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias acerca da alegada ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator